Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – VETOR ÚNICO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE PARA UMA RÉ E REDUÇÃO PROPORCIONAL PARA O OUTRO – REGIME INICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pela defesa contra sentença que condenou os réus por tráfico de drogas, buscando absolvição, redimensionamento das penas, reconhecimento do tráfico privilegiado, modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) suficiência probatória para condenação; (ii) adequação da dosimetria e aplicação do art. 42 da Lei de Drogas; (iii) incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) definição de regime inicial e possibilidade de substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As provas produzidas, especialmente os depoimentos dos agentes públicos e o laudo químico, demonstram a autoria e a materialidade, revelando tráfico em contexto de flagrância.
2. Os depoimentos policiais possuem presunção de legitimidade e são válidos quando harmônicos e coerentes com o conjunto probatório.
3. A natureza e a quantidade de drogas constituem vetor único do art. 42 da Lei 11.343/2006, sendo vedada a valoração separada, sob pena de bis in idem.
4. A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, diante da ausência de fundamento idôneo para majoração.
5. O tráfico privilegiado não se aplica à ré que demonstra dedicação a atividades criminosas.
6. Para o outro réu, primário e sem elementos que indiquem dedicação criminosa, incide o tráfico privilegiado, mas em fração moderada, diante das circunstâncias fáticas observadas.
7. O regime semiaberto deve ser mantido à ré; ao corréu aplica-se o regime aberto, com substituição da pena por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas como circunstância judicial única, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006; o tráfico privilegiado somente incide quando comprovado que o agente não se dedica a atividades criminosas; e é possível a substituição da pena ao réu primário e sem antecedentes quando preenchidos os requisitos legais.
Dispositivos legais citados: Art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006; arts. 42, 59, 67, 33, §§ 1o e 2o, 44 e 77 do Código Penal; art. 5o, XLVI e XI, da Constituição Federal; art. 303 do CPP.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 146.391/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15/02/2018; STF, RHC 169343 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 28/06/2021; STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/03/2023; TJDFT, Acórdão 1116149; TJDFT, Acórdão 1688324; TJDFT, Acórdão 1904527; TJDFT, Acórdão 1362488; TJDFT, Acórdão 1855817; TJDFT, Acórdão 1956225.